Tribunal: TCU
Processo: 016.330/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Leandro Rodrigues Duarte, ex-prefeito de Santa Maria da Boa Vista/PE, contra o Acórdão 3.210/2023-2a Câmara, por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável contra o Acordão 6.878/2021-2a Câmara, de relatoria do Ministro Substituto Marcos Bemquerer, por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e condenou-lhe ao pagamento da multa prevista no art 58, inciso I, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina, nesta fase processual, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 3210/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante.